Tribunal: TJMT
Processo: 1039075-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039075-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 376.374.441-04 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo contradição no acórdão, no tocante ao termo inicial dos juros de mora em caso de indenização por dano moral, deve ser acolhido o recurso de embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a consequente retificação do que restou decidido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Alessandra Maria da Conceição
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para condenar a instituição financeira em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de reparação pelos danos morais ocasionados ao consumidor/embargante, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ, e juros a contar da citação (art. 405 do CC/2002). Alterou-se, ainda, a base de cálculo dos honorários sucumbências, para que o percentual fixado pelo juízo
a quo
(20%) incida sobre o valor da condenação.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão, porquanto, segundo alega, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, e não a data da citação, por se tratar de relação extracontratual.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 54850463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante alega a existência de contradição no acórdão, porquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, e não a data da citação, por se tratar de relação extracontratual.

De fato, o caso versa sobre juros de mora decorrentes de responsabilidade extracontratual, e, em casos tais, o entendimento do STJ, é no sentido de que
“os juros de mora decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, fluem desde a data do evento danoso, a teor da Súmula 54⁄STJ, que assim dispõe: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(STJ - AgInt no AREsp: 1282063 RS 2018/0093022-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019).

Ainda, no mesmo sentido, em caso análogo, outro precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. SÚMULA 479⁄STJ. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7⁄STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. 1." As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súm. 479⁄STJ). 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser indevida a inscrição negativa não pode ser revista em sede de recurso especial, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula 7⁄STJ. 3. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, como no caso, em que fixada em R$ 10.000,00, a pretensão de examinar a justiça do valor fixado na indenização encontra óbice na Súmula 7⁄STJ. 4.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora em caso de indenização por dano moral incidem desde o evento danoso.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.749.723⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄10⁄2018, DJe de 17⁄10⁄2018) (destaquei)

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeito infringente, para sanar a contradição apontada, estabelecendo o termo inicial dos juros de mora desde a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020